Tribunal: TJDFT
Processo: 0746313-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746313-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURITANHA ALVES ALMEIDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MAURITANHA ALVES ALMEIDA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação de AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL c/c pedido de tutela de urgência, processo n. 0755703-49.2023.8.07.0016 em trâmite perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões recursais a Agravante alega, em síntese, que tramita contra ela as EXECUÇÕES FISCAIS no 0742368-31.2021.8.07.0016; 0017010-10.2008.8.07.0001; 0040180-76.2016.8.07.0018; 0049676-80.2012.8.07.0015 e 0090896-29.2010.8.07.0015, em razão de dívidas de ISS – autônomo. Narra, na origem, que descobriu recentemente que vem sendo executada pelo Distrito Federal em 05 ações judiciais, correntes de supostos débitos tributários de ISS – imposto sobre serviço (autônomo), cujos somatórios perfazem o montante de R$ 45.180,89 (quarenta e cinco mil cento e oitenta reais e oitenta e nove centavos), relativos aos períodos do ano de 2004 a 2020 (épocas das “constituições definitivas” dos créditos). Afirma que as CDA’s que embasaram as execuções fiscais são objeto de ato unilateral e arbitrário do Distrito Federal ao apurar ISS – Autônomo sem que se procedesse à ciência da Autora para eventual impugnação na esfera administrativa. Sustenta a inexistência de fato gerador a justificar as execuções fiscais, pois desde 23 de março de 2000, oportunidade em que tomou posse como servidora pública, todos os seus rendimentos passaram a decorrer e sua atividade de Tecnica de Enfermagem, não obtendo nenhuma renda por serviços prestados na qualidade de pessoa física, como “autônomo”. Esclarece que nos autos do Processo de Execução de no 0742368-31.2021.8.07.0016 houve a constrição de valores na conta corrente da agravante por meio de bloqueio SISBAJUD no valor: R$ 6.486,05 (seis mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos), e que ainda houve diversas outras tentativas de constrições de valores na conta da Agravante. Sustenta a ausência de descrição fática que embasa o lançamento tributário inscrito na certidão de dívida ativa, o que demonstraria a probabilidade do direito que fundamenta a ação declaratória de nulidade, e a existência de risco de dano grave e de difícil reparação com a inscrição indevida na dívida ativa, fato capaz de gerar efeitos morais e creditícios, além dos atos expropriatórios decorrentes do prosseguimento das execuções fiscais. E que a verossimilhança das alegações seria atestada pelas penhoras já realizadas nas contas bancária da Agravante. Pede, ao final, os benefícios da gratuidade de justiça, o deferimento da tutela recursal para suspender as execuções fiscais, até o final da ação de anulação proposta. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. DECIDO. Preparo não recolhido, pois a agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, que ora lhe concedo. Anote-se. Preliminarmente, o art. 2o da Lei no 12.153/2009, determina a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta salários-mínimos. De outro lado, o art. 35 da Lei 11.697/09 e o art. 2o da Resolução no 19/09 deste eg. TJDFT estabelecem a competência absoluta da Vara de Execução Fiscal para processar e julgar as execuções fiscais e respectivos embargos. Entretanto, a Vara de Fazenda Pública, bem como os Juizados Especiais de Fazenda Pública, são competentes para processar e julgar a ação anulatória de débito, visto que possuem competência para cognição ampla e exauriente sobre a matéria (Acórdão 1403906, 07000517520228070018, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia cinge-se à antecipação dos efeitos da tutela, em ação anulatória de débito fiscal, para a suspensão liminar das execuções fiscais 0742368-31.2021.8.07.0016; 0017010-10.2008.8.07.0001; 0040180-76.2016.8.07.0018; 0049676-80.2012.8.07.0015 e 0090896-29.2010.8.07.0015, em razão de supostas dívidas de ISS – autônomo. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas cautelares como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A tutela de urgência tem caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. No caso dos autos, restou demonstrado a inscrição em dívida ativa em razão de CDA’s emitidas pela Secretaria de Fazenda do DF em razão de ausência de pagamento de ISS - Autônomo (ID. 52877959 – Pág. 30). Preliminarmente, ausência de comunicação formal da contribuinte faz presumir a continuidade de suas atividades laborais na condição de autônoma e, por consequência, a continuidade da relação jurídico-tributária. Isso independe até mesmo da ocorrência do Fato Gerador, principalmente porque o lançamento do ISS é feito por homologação. Contudo, a Lei prevê o afastamento de tal presunção apenas na hipótese de prova inequívoca do não exercício da atividade (art. 70 do Decreto 25.508/2005). No caso dos autos, necessária a ampla dilação probatória, a fim de demonstrar a alegada inocorrência do fato gerador do tributo, isto é a ausência de prestação autônoma de serviços de enfermagem pela Agravante. O fato de possuir vínculo estatutário com o Distrito Federal, como técnica de enfermagem da Secretaria de Estado e Saúde, não comprova a ausência de prestação autônoma dos serviços, inclusive em face da ausência de cláusula de exclusividade no vínculo em questão. Do mesmo modo, as declarações de Imposto de Renda, juntadas nos autos na origem, cujos dados são informados unilateralmente, nesse momento processual, sem o devido contraditório, não são aptas a demonstrar a inocorrência do fato gerador. Posto isto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Intime-se o agravado, DISTRITO FEDERAL, para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem (PJE processo n. 0755703-49.2023.8.07.0016 em trâmite perante o 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF), encaminhando-se cópia da presente decisão, ficando dispensada as informações. Publique-se e intime-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital